Tribunal: STJ
Processo: 5000793-80.2019.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903954 - SP(2025/0122499-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS JERONIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024
MATHEUS VINÍCIUS NAVAS BERGO - SP409297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VERBETE N.
INCIDÊNCIA. PEDIDO DE
211/STJ.
REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO
DO TRATADO NO CASO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 927, III, E 1.022, I, II, III, PARÁGRAFO ÚNICO,
I, DO CPC. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO
ERRO NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E IMPROVIDO.
1. O prequestionamento de dispositivos legais demanda
manifestação do Tribunal de origem, não bastando a simples
oposição de embargos de declaração. Verbete n. 211/STJ.
2. Quanto à aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema n. 995/STJ,
observe-se que foi concedido benefício previdenciário na esfera
administrativa, antes do pedido de reafirmação da DER, contexto
fático diverso do tratado naquele tema repetitivo, pois lá se cuidou
da concessão de benefício cujos requisitos haviam sido
implementados em data posterior à do requerimento administrativo.
3. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem
demonstração do erro na decisão agravada, não atende ao princípio
da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55498952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 889de644-406e-4b63-80ba-44028e1ef103

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
10/03/2026
16/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 889de644-406e-4b63-80ba-44028e1ef103

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903954 - SP (2025/0122499-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS JERONIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024
MATHEUS VINÍCIUS NAVAS BERGO - SP409297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VERBETE N. 211/STJ. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE
REAFIRMAÇÃO DA DER. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO DO
TRATADO
NO
CASO.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 927, III, E 1.022, I, II, III, PARÁGRAFO ÚNICO,
I, DO CPC. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO ERRO NA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prequestionamento de dispositivos legais demanda manifestação
do Tribunal de origem, não bastando a simples oposição de embargos
de declaração. Verbete n. 211/STJ.
2. Quanto à aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema n. 995/STJ,
observe-se que foi concedido benefício previdenciário na esfera
administrativa, antes do pedido de reafirmação da DER, contexto
fático diverso do tratado naquele tema repetitivo, pois lá se cuidou da
concessão de benefício cujos requisitos haviam sido implementados
em data posterior à do requerimento administrativo.
3. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem
demonstração do erro na decisão agravada, não atende ao princípio
da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido.
Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

RELATÓRIO
​ Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que
Francisco Carlos Jerônimo de Oliveira
negou provimento ao agravo em recurso especial, em virtude da ausência de ofensa ao
do CPC, por não haver identidade entre o presente caso e a tese firmada no
art. 1.022
Tema n. 995/STJ, por ausência de prequestionamento dos arts. 2o,
, IX, da
caput
188 e 277 do CPC, e por não se aplicar à situação a tese firmada no
Lei n. 9.784/1999;
Tema n. 334/STF, pois não houve implementação de requisitos à aquisição de direito em
data anterior à do benefício concedido administrativamente.
Sustenta o ora agravante, em relação aos arts. 2o,
, IX, da
caput
188 e 277 do CPC, que "
Lei n. 9.784/1999;
a alegação de violação a referidos dispositivos
" (fl. 710), motivo pelo
legais foi sustentada pelo agravante nos embargos de declaração
qual considera que "a matéria discutida em sede de recurso especial foi devidamente
" (fl.
prequestionada na instância ordinária, nos exatos termos do artigo 1.025 do CPC
711).
Aduz, no que concerne à reafirmação da DER, que (fl. 712):

Se judicialmente é possível que os magistrados conheçam de fatos supervenientes,
ocorridos no curso da ação e até mesmo após a prolação da sentença, com muito
mais razão deve o INSS conhecer do tempo de contribuição havido no curso do
processo administrativo para garantir o direito do segurado ao melhor benefício
mediante reafirmação da DER. Inclusive, apenas a título de esclarecimentos, a
reafirmação da DER para fins de concessão de benefício mais vantajoso é um
dever do INSS – e que, portanto, prescinde de provocação por parte do segurado
– previsto na própria instrução normativa que, à época, regulamentava o
processo administrativo previdenciário.

Argumenta que os arts. 927, III, e 1.022, I, do CPC teriam sido violados pelo
acórdão recorrido, "pois deixou de aplicar ao caso em tela entendimentos
" (fl.
consubstanciados no julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
715), no circunstância, Temas n. 334/STF e 995/STJ.
Defende que (fl. 719):

Portanto, resta caracterizada frontal violação ao artigo 1.022, inciso III, do CPC,
pois, no caso em testilha, há notório erro material que macula os fundamentos do
voto condutor, sendo que a jurisprudência desta C. Corte Cidadã há muito se
consolidou no sentido de que “as inexatidões materiais e os ‘erros evidentes’ são
sanáveis pela via dos embargos de declaração, consoante a jurisprudência e a
doutrina” (EDcl no REsp 1359259).
Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

Há, também, violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, repisa-se, referido
erro evidentemente foi tempestivamente apontado pelo agravante em sede de
embargos de declaração, os quais, entretanto, foram genericamente rejeitados,
razão pela qual resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional.

Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
É o relatório.
VOTO
​ Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
De início, no que tange aos arts. 2o,
, IX, da
188 e
caput
Lei n. 9.784/1999;
277 do CPC, a simples oposição de embargos de declaração não é suficiente ao
prequestionamento de matéria a ser enfrentada em recurso especial, sendo necessária a
manifestação da Corte de origem sobre o assunto, nos termos da
"
Súmula n. 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo."
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REVENDA DE MERCADORIA POR PREÇO
MENOR DO QUE O DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.
DO CTN.
ART. 166
INAPLICABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO
DO CTN AO
ART. 166
PRESENTE
CASO: MERO RESSARCIMENTO 1. A presente discussão consiste em saber se
deve se submeter aos ditames do
do CTN o direito à restituição da
art. 166
diferença do ICMS/ST, pago a mais no regime de substituição tributária para
frente, em razão de a base de cálculo efetiva na operação ter sido inferior à
presumida.
2. Sobre a matéria, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.849/MG,
com Repercussão Geral reconhecida (Tema 201 do STF), firmou tese de que "É
devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se
a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".
3. Na sistemática da substituição tributária para frente, quando da aquisição da
mercadoria, o contribuinte substituído antecipadamente recolhe o tributo de
acordo com a base de cálculo presumida. Desse modo, no caso específico de
revenda por valor menor que o presumido, não tem ele como recuperar o tributo
que já pagou, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria
margem de lucro do comerciante.
Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

4. A Primeira Turma do STJ já vinha entendendo que, ?na sistemática da
substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a
mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o
recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no
do CTN.?
art. 166
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.968.227/MG,
Turma, DJe de 1.9.2022). Nesse sentido: AgInt no
Rel.
REsp 1.872.036/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021; e AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.927.472/SC,
2.6.2021.
5. A Segunda Turma do STJ, por sua vez, no julgamento do
Rel.
REsp 525.625/RS,
Ministro Francisco Falcão, DJe 21.11.2022, em juízo de retratação, por força do
do
revendo sua jurisprudência anterior, firmou o
art. 1.040
CPC/2015,
entendimento no sentido da inaplicabilidade do
do CTN, em caso idêntico.
art. 166
6. Observa-se que o
do CTN está inserido na seção relativa ao
art. 166
"pagamento indevido", cujas hipóteses estão previstas no
do CTN. Em
art. 165
nenhum dos incisos do
do CTN se encontra a hipótese de que trata o
art. 165
presente feito.
7. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por
ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era
devido e poderia ser exigido pela Administração tributária. Ocorre que, realizada
a operação que se presumiu, a base de cálculo se revelou inferior à presumida.
Esse fato superveniente é que faz nascer o direito do contribuinte.
8. Não se trata, portanto, de repetição de indébito, nos moldes do
do
art. 165
CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no
§
art. 150,
7o, da CF/1988 quanto no
da Lei Complementar 87/1996.
art. 10
9. Conforme bem observado em Voto do eminente Ministro Benedito Gonçalves no
AgInt no
DJe 15.12.2021, a controvérsia objeto destes autos
REsp 1.949.848/MG,
não diz respeito à devolução do valor do ?ICMS incluído no preço da mercadoria
vendida, mas daquele decorrente da diferença entre a base de cálculo
efetivamente praticada e a presumida, sendo que esta última, porque não
ocorrida, não foi imposta ao consumidor, daí porque não se pode exigir
comprovação do não repasse financeiro?.
10. Por conseguinte, a averiguação da repercussão econômica torna-se
desnecessária no âmbito da substituição tributária, a qual apenas teria relevância
nos casos submetidos ao regime normal de tributação.
11. Assim, na sistemática da substituição tributária para frente, em que o
contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de
cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição
prevista no
do CTN. Nesse sentido:
art. 166
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 525.625/RS,
21.11.2022, AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.209.468/MG,
Marques, Segunda Turma, DJe de 13.4.2023, AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.826.049/AC,
de 23.3.2023; AgInt no
Rel. Ministra Regina Helena
REsp n. 1.956.315/MG,
Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

Costa, Primeira Turma, DJe de 17.2.2022; e AgRg no
Rel.
REsp n. 630.966/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018.
TESE JURÍDICA A SER FIXADA 12. Assim, proponho a fixação da seguinte tese
jurídica: ?Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o
contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de
cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição
prevista no
do CTN?.
art. 166
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 13. Preliminarmente, constato que não se
configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez
art. 1.022
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
14. No caso em espécie, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
a Ação Ordinária. A Corte de origem, por sua vez, reformou parcialmente a
sentença, apenas para alterar da data de início da incidência da correção
monetária e dos juros de mora, bem como alterar a forma de fixação dos
honorários advocatícios, para que sejam arbitrados no momento da liquidação.
Em relação à matéria de mérito aqui tratada, o Tribunal a quo entendeu que ?o
do CTN, não se aplica às hipóteses de substituição tributária 'para
art. 166,
frente', como é o caso ora em julgamento, em que o tributo recolhido por
substituição tributária foi suportado integralmente e exclusivamente pelo autor
quando da aquisição dos combustíveis comercializados.?
(fl. 1.069, e-STJ). Verifica-se que o aresto recorrido não destoa da orientação do
STJ Superior, de modo que não deve ser reformado.
15. Por fim, quanto à alegação de que a restituição deve se dar por meio de
requerimento administrativo, vinculadas à tese de ofensa ao
da LC 87/96,
art. 10
verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou acerca do dispositivo
apontado como violado, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração.
Desse modo, está ausente o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula
211 do STJ.
CONCLUSÃO 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 2.034.975/MG
julgado em
DJe de
)
14/8/2024,
23/8/2024.

Acerca da aplicação da tese firmada no Tema n. 995/STJ, observe-se que foi
concedido benefício previdenciário na esfera administrativa, antes do pedido de
reafirmação da DER, contexto fático diverso do tratado naquele tema repetitivo, pois lá se
cuidou da concessão de benefício cujos requisitos haviam sido implementados em data
posterior à do requerimento administrativo.
Eis a tese firmada no julgamento daquele tema:

Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o
momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício,
mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933
do
observada a causa de pedir.
CPC/2015,

No tocante às alegações de violação aos arts. 927, III, e 1.022, I, II, e III, do
CPC, nota-se que são mera reiteração das razões do recurso especial (fls. 555/559), que não
trazem novos argumentos capazes de demonstrar o erro na decisão agravada, o que não
atende ao princípio da dialeticidade. Este o motivo pelo qual não se conhece do agravo
interno neste ponto.
Nesse viés:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada.
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

Essas as razões pelas quais se deve manter a decisão agravada.
,
do agravo interno para
ANTE O EXPOSTO conhece-se parcialmente
.
negar-lhe provimento
Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

É o voto.

Documento eletrônico VDA51858684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:55
Código de Controle do Documento: f6ac890b-68a1-4358-9543-f5fa9d32258d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.954 / SP
Número Registro: 2025/0122499-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007938020194036105
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS JERONIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024
MATHEUS VINÍCIUS NAVAS BERGO - SP409297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS JERONIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024
MATHEUS VINÍCIUS NAVAS BERGO - SP409297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55076605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 716e930f-187d-4f6e-91de-58c750a86e80

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 716e930f-187d-4f6e-91de-58c750a86e80